Tribunal: TJES
Processo: 5015387-64.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015387-64.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERNANDES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5015387-64.2025.8.08.0011

RECORRENTE: ERNANDES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERMO INICIAL. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ernandes de Oliveira Albuquerque contra decisão que negou seguimento a recurso de Apelação por intempestividade. O patrono constituído teve ciência da sentença em 05/08/2025, o recorrente recebeu intimação pessoal em 12/08/2025 e o protocolo do apelo ocorreu em 18/08/2025. A defesa pugna pelo reconhecimento da tempestividade ao argumentar que o prazo deve contar da última intimação realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo recursal em ação penal de réu solto com defensor constituído quando ocorre dupla intimação, especificamente se a intimação pessoal posterior do acusado reabre o prazo já iniciado pela intimação da defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso II do art. 392 do Código de Processo Penal estabelece a suficiência da intimação do defensor constituído para o réu que responde ao processo em liberdade.

A realização de intimação pessoal posterior do acusado não possui o condão de reabrir, renovar ou restituir o prazo recursal validamente iniciado com a intimação da defesa técnica.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a dupla intimação não gera prorrogação de prazo, conforme decidido no AgRg no AREsp 2.514.289/TO e no AgRg nos EDcl no AREsp 2.928.778/RS.

A contagem do prazo seguiu a Súmula 710 do STF e o § 1º do art. 798 do Código de Processo Penal, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte à ciência do advogado (06/08/2025) e encerrando-se em 12/08/2025.

A interposição do recurso em 18/08/2025 configura manifesta intempestividade, atraindo a incidência do princípio da voluntariedade recursal disposto no art. 574 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de réu solto com defensor constituído, a intimação válida do patrono inaugura o prazo recursal, o qual não se renova por eventual intimação pessoal posterior do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, inciso II do art. 392, art. 574 e § 1º do art. 798.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 710; STJ, AgRg no AREsp 2.514.289/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.928.778/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5015387-64.2025.8.08.0011

RECORRENTE: ERNANDES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ERNANDES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

(fls. 141/142 do id. 16786190)
, por meio da qual não houve o recebimento do recurso de Apelação outrora interposto pelo recorrente, por considerá-lo intempestivo.

Nas
razões recursais
(
fls. 144/150
), o recorrente aduz ser tempestivo o recurso de apelação apresentado, sob o argumento de que o prazo recursal deveria ter como marco inicial a data de sua intimação pessoal, ocorrida em 12/8/2025, e não a data da intimação de seu advogado constituído, pugnando, assim, pelo regular processamento do apelo.

Contrarrazões apresentadas

(fls. 155/159
) pelo
Parquet
, argumentando pela manutenção da decisão de não recebimento do recurso de apelação, sustentando a higidez da certidão de trânsito em julgado diante da suficiência da intimação da defesa técnica para o início do prazo recursal.

Juízo de retratação
realizado, mantendo a decisão recorrida

(fl. 160)
.

A D. Procuradoria de Justiça, em Parecer lançado no
Id. 17110304
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, alinhando-se ao entendimento de que a intimação pessoal do réu solto com advogado constituído é prescindível e não reabre prazo recursal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à definição do termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo recursal em ação penal de réu solto que possui defensor constituído, especificamente nas hipóteses em que ocorre dupla intimação (do patrono e, posteriormente, do acusado).

Compulsando-se os autos, verifica-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006. A sentença condenatória foi prolatada e a
defesa técnica constituída registrou ciência da sentença em 05/8/2025 (terça-feira)
, conforme petição juntada pelo próprio patrono (vide link no ID. 16786190, fl. 125,
Id. 75528386
dos autos originários).

Posteriormente, em cumprimento a mandado expedido pelo Juízo, o recorrente foi
intimado pessoalmente em 12/8/2025
, conforme certidão do Oficial de Justiça (fl. 129,
Id. 75961186
)
.

O recurso de apelação, contudo, somente foi protocolizado em
18/8/2025
(fl. 131, Id. 76334147), quando já decorrido o quinquídio legal se considerado o marco inicial da intimação do advogado (05/8/2025).

A Defesa sustenta a tempestividade do apelo, argumentando que, havendo dupla intimação, deve prevalecer a data do último ato (intimação pessoal) para fins de contagem do prazo, em homenagem à ampla defesa.

Em que pesem os argumentos defensivos e a existência de precedentes pretéritos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, que acolhiam a tese da prevalência da última intimação em casos de ato voluntário do juízo,
impõe-se, no caso vertente, a realização de um necessário
distinguishing
e a evolução do posicionamento jurisprudencial para alinhamento à atual e consolidada diretriz do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que a intimação da sentença será feita
"ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto"
. O dispositivo consagra a
suficiência da intimação do defensor constituído
para réus que respondem ao processo em liberdade.

Além disso, a jurisprudência recentíssima da Corte Superior, órgão constitucionalmente encarregado de uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou o entendimento de que a realização de intimação pessoal posterior do réu solto
não tem o condão de reabrir, renovar ou restituir o prazo recursal
que já se iniciou validamente com a intimação da defesa técnica.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do
AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO
, realizado pela Quinta Turma do STJ em 12/08/2024, cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente ao caso em apreço e supera o entendimento de que a "dupla intimação" geraria uma prorrogação de prazo por boa-fé processual. Confira-se:

"1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, com acerto, inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa [...] pois o acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por entender ser intempestivo, está em conformidade com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível. [...] 2. Constata-se que tanto a Defensoria Pública [...] quanto a ora agravante [...] foram intimadas da sentença condenatória. A Defensoria tomou ciência no dia 07/10/2022 [...] e o mandado de intimação pessoal da recorrente só foi cumprido posteriormente, isto é, apenas em 08/12/2022 [...],
de modo que, consoante bem sublinhado pelo Tribunal a quo, não há renovação do prazo recursal
." (STJ, AgRg no AREsp 2.514.289/TO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024).

A mesma orientação foi reafirmada no
AgRg nos EDcl no AREsp 2.928.778/RS
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/08/2025), consolidando que "no caso, o réu, que estava solto, foi intimado da sentença condenatória quando o prazo recursal já havia transcorrido para a defesa técnica, de modo que é intempestiva a apelação interposta".

Dessa forma, a
inércia do defensor constituído
, devidamente intimado, atrai a incidência do princípio da
voluntariedade recursal
(art. 574 do CPP).

O advogado, detentor da capacidade postulatória e ciente da sentença em 05/8/2025, tinha o dever profissional de interpor o recurso ou justificar a não interposição dentro do prazo legal.

Na hipótese dos autos, considerando os termos da Súmula 710, do STF, e do art. 798, § 1º, do CPP, o prazo de 5 (cinco) dias começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em
06/8/2025 (quarta-feira),
encerraria em 10/8/2025 (domingo) e considerando o feriado de 11/11/2025, prorrogado para o próximo dia útil, 12/8/2025 (terça-feira), portanto, o termo final do recurso.

A intimação pessoal do réu, realizada em 12/8/2025, constituiu ato que apenas lhe conferiu ciência fática da condenação, mas não possuiu eficácia jurídica para derrogar a preclusão temporal já em curso em relação à defesa técnica e encerrada naquela mesma data.

Adotar entendimento diverso, permitindo que a intimação pessoal (ato dispensável por lei) sirva de "salvo-conduto" para a perda de prazo pela defesa técnica ou por adoção de posicionamento jurídico diverso por novo patrono, como na hipótese dos autos, implicaria em violação à segurança jurídica, à estabilidade da coisa julgada e à celeridade processual, criando um privilégio injustificado em detrimento da paridade de armas e da legalidade estrita dos prazos peremptórios.

Portanto, constatado que a intimação válida do patrono ocorreu em 05/8/2025, encerrado o prazo recursal em 12/8/2025, mas que o recurso somente foi interposto em 18/8/2025, a intempestividade é manifesta, sendo irrepreensível a decisão que negou seguimento ao apelo.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão que não recebeu o recurso de Apelação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)